Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737716-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROSAMELIA GIRAO ABREU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCEU ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DIRCEU ABREU, representado pela inventariante, ROSAMELIA GIRAO ABREU, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado em desfavor do CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, processo n. 0726086- 0737919-41.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de evidência, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 141358410 dos autos de origem): “μVistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ESPOLIO DE DIRCEU DE ABREU, representado pela inventariante Rosamélia Girão Abreu, em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTAS DO SOL. Narra que que imóvel descrito por Lote 4, Quadra 10 do Condomínio Quintas do Sol, Jardim Botânico/DF pertence ao espólio autor. Alega que em 17/09/2021 soube da construção de passagem dentro do referido lote, o que acredita ter sido realizado de forma irregular pelo condomínio, sem autorização para tanto. Requereu à época a planta do Condomínio Quintas do Sol, referente ao ano de 2015, para a averiguação de autorização para a aprovação da passagem de acesso. No entanto, a solicitação do espólio não foi atendida. Assim, requer que, em sede de tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV do CPC, seja o condomínio requerido compelido à imediata apresentação em Juízo da planta do Condomínio Quintas do Sol referente ao ano de 2015, croqui, memorial descritivo, informações, documentos e requerimentos referentes à aprovação da passagem de acesso. Requer, ainda, escritura pública referente ao empreendimento original. É o bastante relatório. Decido. O art. 311, IV, do CPC, preceitua que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Da própria leitura do referido dispositivo, já se depreende que a hipótese de tutela de evidência nele prevista somente pode ser deferida após a manifestação da parte requerida, uma vez que necessário aferir a capacidade da prova adversa em gerar dúvida razoável. Não por outra razão o parágrafo único do art. 311 do NCPC é claro ao dispor que somente é admitida a concessão de tutela de evidência liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Inviável, ainda, o deferimento da tutela de evidência vindicada com fundamento do art. 311, II do CPC, uma vez que ausente a afirmação de tese a respeito do alegado firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requisito para a concessão da tutela na hipótese do inciso. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela fundada em evidência. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, nos moldes do Juízo 100% digital, conforme informações de contato fornecidas em ID no 141170755/140906955. O prazo será contado da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que propôs, na origem, ação de obrigação de fazer para exibição e entrega de documentos “com pedido de tutela antecipada de evidência inaudita altera pars que foi proposta pelo Agravante em face do Agravado.” Diz que a obrigação decorre da necessidade de exibição de documentos relativos ao Lote no 4 da Quadra no 10 do Condomínio Residencial Quintas do Sol situado no Km 3, Estrada do Sol, Quadra 3.2, Conj. A-B, Rua 306, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP no 71.680- 370, de propriedade do de cujus Dirceu Abreu, para averiguar e pleitear possível direito inerente a propriedade, ante “provável invasão de parte do referido terreno para construção de uma passagem, sem autorização de Dirceu Abreu proprietário, por terceiros, mas com a conivência e o aval do Condomínio réu”. Informa que a pretensão é de obter documentações (planta do Condomínio Quintas do Sol referente ao ano de 2015, croqui, memorial descritivo e documentos referentes a aprovação da passagem de acesso. Pondera que, para a concessão da tutela de evidência pleiteada, é prescindível a manifestação da parte ré/agravada, na forma do art. 311, IV, do CPC. Pugna pela concessão da tutela de evidência, antecipada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 41069703). É a síntese do necessário. Decido. Como antes relatado, a insurgência é contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela de evidência, inaudita altera pars. Com a devida vênia aos relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em uma análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada. Explico. O agravante formula pedido liminar, cujo fim é a tutela da evidência, com fundamento no disposto no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente."(g.n.) In casu, há expressa previsão, no parágrafo único do art. 311 do CPC, que, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a Petição Inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 2. Conforme o parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente as hipóteses descritas nos incisos II e III autorizam o juiz a decidir liminarmente, sendo excluída a possibilidade de assim fazê-lo na hipótese do inciso IV. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1272774, 07112355320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO A TERCEIRO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante fundamenta sua pretensão liminar no inciso IV do art. 311 do CPC. Contudo, conforme está expresso no parágrafo único do art. 311, em sede de tutela de evidência, o juiz está autorizado a decidir liminarmente apenas nas hipóteses dos incisos II e III. 2. O direito sobre o veículo está sendo discutido nos autos do processo n. 0705447- 09.2021.8.07.0005, sob a alegação de que os réus daquele feito agiram com fraude, não se podendo descartar a necessidade de dilação probatória, como já sinalizado pelo juízo originário, incompatível com o rito do agravo de instrumento, a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo a aquisição do veículo pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622820, 07046857120228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CONCORDÂNCIA EM CONTRARRAZÕES. AUTONOMIA DA VONTADE. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 1. Dispõe o art. 311 Código de Processo Civil (CPC) que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos. 2. O parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo, a contrariu sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. No inciso IV do art. 311 do CPC pressupõe-se que haja manifestação da parte adversa nos autos. 3. Na hipótese, não houve manifestação do réu no processo de origem e não se esgotou o prazo para contestação. Portanto, não incorreu em erro o juízo a quo ao indeferir o pedido. Todavia, o agravado manifestou-se favoravelmente à decretação do divórcio, em contrarrazões. 4. O art. 226, § 6o, da Constituição Federal (CF), dispõe que: "o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio". A redação do dispositivo decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 66/2010, que aboliu a exigência de requisitos prévios para o divórcio: basta a vontade dos cônjuges. Não há, portanto, requisito temporal nem necessidade de discussão acerca de culpa ou dos motivos da dissolução do vínculo conjugal. Privilegia-se a liberdade de se casar e de permanecer casado. 5. Se ambos os cônjuges manifestam concordância com o divórcio, não há razão para a manutenção do casamento: é possível a concessão da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, inciso IV, do CPC. Esta é a interpretação que confere máxima efetividade ao texto constitucional e privilegia os princípios que regem a sistemática processual. 6. Ressalvada a possibilidade de concessão de tutela de urgência, há necessidade de prévia citação da parte contrária, a fim de se evitar o divórcio surpresa: a ação versa sobre o estado de ambas as partes. Todavia, ainda que houvesse manifestação contrária do agravado, não se vislumbra, na sistemática atual, argumento capaz de impedir o exercício do direito à dissolução do vínculo conjugal. 7. Recurso conhecido e provido. Divórcio decretado nesta instância. (Acórdão 1415154, 07052235220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, não há sequer menção a abuso de direito ou manifesto propósito protelatório da parte agravada, nem tampouco alguma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, hipóteses dos incisos I e II do referido art. 311. Logo, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator